Tribunal: TJES
Processo: 5002894-94.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por CS3 Mármores e Granitos LTDA, reconhecendo a inexistência de fato gerador do IPTU sobre imóvel situado em zona urbana, mas utilizado para exploração rural, e determinando a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o imóvel está sujeito à incidência de IPTU, considerando sua localização em zona urbana e a presença de melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN; (ii) se a destinação rural do imóvel, comprovada na perícia, afasta a incidência do IPTU, aplicando-se, em vez disso, o ITR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do IPTU depende tanto da localização do imóvel em zona urbana quanto da sua destinação. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 174, não incide IPTU, mas sim ITR, sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovadamente destinado à exploração rural.

4. O laudo pericial produzido nos autos conclui que o imóvel é utilizado para atividades agropastoris desde 2016, correspondendo ao período dos fatos geradores do imposto, o que afasta a incidência do IPTU.

5. A existência de melhoramentos urbanos descritos no artigo 32 do CTN não altera o fato de que a destinação rural do imóvel foi comprovada, conforme exige o Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15, para a exclusão do IPTU e a incidência do ITR.

6. A alegação do Município de que as atividades rurais só teriam sido iniciadas a partir de 2019, com base em documentos posteriores, não é suficiente para afastar a conclusão pericial que comprova a exploração rural a partir de 2016, anos dos fatos geradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A destinação rural de imóvel localizado em área urbana, comprovada por laudo pericial, afasta a incidência do IPTU, aplicando-se o ITR conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 174.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 174/STJ, julgado em 26/08/2009; TJES, AP nº 5004371-88.2022.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 15/12/2023.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-94.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CS3 MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por CS3 Mármores e Granitos LTDA, reconhecendo a inexistência de fato gerador do IPTU sobre imóvel situado em zona urbana, mas utilizado para exploração rural, e determinando a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o imóvel está sujeito à incidência de IPTU, considerando sua localização em zona urbana e a presença de melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN; (ii) se a destinação rural do imóvel, comprovada na perícia, afasta a incidência do IPTU, aplicando-se, em vez disso, o ITR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do IPTU depende tanto da localização do imóvel em zona urbana quanto da sua destinação. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 174, não incide IPTU, mas sim ITR, sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovadamente destinado à exploração rural.

4. O laudo pericial produzido nos autos conclui que o imóvel é utilizado para atividades agropastoris desde 2016, correspondendo ao período dos fatos geradores do imposto, o que afasta a incidência do IPTU.

5. A existência de melhoramentos urbanos descritos no artigo 32 do CTN não altera o fato de que a destinação rural do imóvel foi comprovada, conforme exige o Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15, para a exclusão do IPTU e a incidência do ITR.

6. A alegação do Município de que as atividades rurais só teriam sido iniciadas a partir de 2019, com base em documentos posteriores, não é suficiente para afastar a conclusão pericial que comprova a exploração rural a partir de 2016, anos dos fatos geradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A destinação rural de imóvel localizado em área urbana, comprovada por laudo pericial, afasta a incidência do IPTU, aplicando-se o ITR conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 174.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 174/STJ, julgado em 26/08/2009; TJES, AP nº 5004371-88.2022.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 15/12/2023.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002894-94.2021.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
CS3 MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por CS3 MÁRMORES E GRANITOS LTDA

que

julgou procedentes os embargos para reconhecer a inexistência de fato gerador do IPTU em relação ao imóvel situado na Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, 974, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim/ES, em razão de sua destinação rural, bem como para extinguir a execução fiscal de nº 5001489.57.2020.8.08.0011.

Em suas razões, o Município apelante sustenta a validade da CDA nº 4228/2019, em virtude da não comprovação da destinação rural do imóvel nos anos de 2016, 2017 e 2018, configurando a ocorrência do fato gerador.

Defende que no laudo pericial, o
expert
do juízo constatou que o imóvel em análise se encontra inserido em zona e macrozona classificada como território urbano e é atendido por pelo menos 02 (dois) dos requisitos contidos no artigo 32 do CTN, quais sejam: proximidade menor do que 03 km (três quilômetros) de escolas municipais e postos de saúde, bem como presença de meio-fio com dispositivos drenantes e direcionadores de água pluviais.

Aduz que, além disso, o Sr. Perito concluiu que restou evidenciado que “o imóvel se trata de área de terra nua, sem benfeitorias edificadas, com atividades de fins pastoris em andamento no local, que se encontra repleto pasto e vegetação nativa por toda sua extensão” e que a região do entorno apresenta características rurais, contudo, os documentos carreados apontam a atividade agropastoril na localidade somente a partir do ano de 2019 e não na época dos fatos geradores do tributo.

Alega que da análise do contrato de arrendamento juntado – documento particular sem registro cartorário -, que apesar desse estar datado em 02 de março de 2016, a autenticação cartorária das assinaturas consta somente em 03/10/2019, remetendo a mesma data base de referência

dos documentos acima referenciados.

Defende, assim, que não restou comprovado nos autos nenhuma atividade econômica agropastoril desempenhada no imóvel em comento nos exercícios referentes aos fatos geradores dos tributos em cobrança na ação de execução fiscal, quais sejam 2016, 2017 e 2018, somente sendo possível que a atividade rural tenha ocorrido a partir de 2019, o que legitima a exação.

Argumenta que a simples constatação de que a área possui as mesmas características atuais por apresentar predominância de pasto e vegetação nativa, sem construções ou benfeitorias edificadas não justificam a inexigibilidade do tributo, é fato que o IPTU incide sobre terra nua, desde que atendido os itens do artigo 32 , §1º, do Código Tributário Nacional e na vistoria foi identificado pelo menos dois dos melhoramentos previstos em lei.

Informa que a Secretaria Municipal atestou que os confrontantes se encontram cadastrados na base de dados da Gerência de Cadastro Imobiliário com uso comercial/industrial.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução fiscal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Pois bem. Na hipótese, o Juízo de 1º grau reconheceu a inexistência de fato gerador do IPTU em relação ao imóvel objeto dos autos embasado no laudo pericial confeccionado na ação que concluiu que a sua destinação era atividade rural desde o ano de 2016, época do fato gerador do imposto.

Sendo assim, em que pese os argumentos trazidos no recurso, não vislumbro a sua aptidão para afastar as conclusões técnicas apresentadas pelo
expert
na perícia judicial realizada.

Em primeiro lugar, importa consignar que no Tema nº 174, do STJ restou definido que

não
incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

Nesse sentido, no laudo judicial, o perito asseverou que

é possível concluir taxativamente que a destinação do imóvel era a exploração agrícola ou pecuária, em sua integralidade da área, na data dos fatos geradores do tributo (2016 a 2018),

conforme exposto no item 3.3.4 do laudo pericial.

Desta feita, sem maiores delongas, apesar de estar inserido em território urbano com a existência de melhoramentos descritos no artigo 32, do CTN, que em tese autorizariam a cobrança do IPTU, comprovada a destinação rural do imóvel, incide o Imposto Territorial Rural quando comprovadamente utilizado em exploração agropastoril, na forma do entendimento pacificado do C. STJ.

No mesmo sentido, colaciono julgado da Corte da Cidadania e desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRATIVISTA, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU. PRECEDENTES DO STJ
.

I - Na origem, trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal para declarar inexistente a relação jurídica-tributária de incidência de IPTU sobre o imóvel descrito na inicial. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal, a sentença foi mantida.

II - No tocante à suposta violação do art. 32, § 2º, do CTN, não assiste razão ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.112.646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009), firmou a tese (Tema n. 174/STJ) de acordo com a qual,
sobre imóvel localizado na área urbana do município, comprovadamente destinado à exploração de atividade extrativista, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, não incide Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas sim Imposto Territorial Rural (ITR).
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 259.607/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 17/6/2013 e AgInt no AREsp n. 1.197.346/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018.

III- A partir da análise do acórdão recorrido, é possível verificar que a decisão impugnada está em consonância com a tese firmada por esta Corte Superior, no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009), razão pela qual não merece reforma. Infere-se o exposto do fragmento do voto condutor transcrito a seguir: "Para a incidência do IPTU sobre um imóvel, além do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a sua destinação, nos termos do art. 15 do DL 57/1966. (...) Isto posto, no caso sub judice, verifica-se que os apelados comprovaram a exploração de atividade agrícola no imóvel e apresentaram, a fls. 42/66, o pagamento de contribuição sindical rural, a realização de projeto e a execução de plantio de mudas das espécies guanandi e palmeiras (fls. 261), além do recolhimento do Imposto Territorial Rural, relativo ao imóvel. (...) Deste modo, a despeito de se tratar de um imóvel situado em zona de expansão urbana, os autores comprovaram o desenvolvimento de atividade agrícola, sendo, portanto, de rigor manter a r. sentença tal como lançada."

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.377.458/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – COBRANÇA DE IPTU - INCIDÊNCIA DE ITR – DECRETO-LEI N 57/1966 – IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RURAL – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O IPTU, tributo de competência dos Municípios, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana (art. 32 do CTN). 2. A legislação brasileira adota, além do referido critério espacial (localizar-se o imóvel em zona urbana ou rural), insculpido no CTN, o critério da destinação do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-lei nº 57/66, o qual prescreve que sobre a propriedade de imóveis com destinação rural (“utilização extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial”), ainda que localizados em área urbana/urbanizável, não incide IPTU e sim ITR. 3. Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, cujo julgamento foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 174), firmou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do DL 57/1966
4. Da análise dos autos, nota-se que foi devidamente demonstrado pela apelada/embargante a utilização rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei nº 57/1966 e da jurisprudência do STJ: além de o imóvel estar cadastrado no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) na qualidade de minifúndio, e no CAR (Cadastro Ambiental Rural), incidindo sobre ele, ainda, o ITR (imposto territorial rural), na EDP consta no seu cadastro sua classe como “rural-agropecuária”, há filiação ao sindicato rural, o IDAF emitiu notificação acerca da supervisão da vacinação do gado contra febre aftosa, bem como foi expedida certidão negativa de débitos relativos ao imóvel rural). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AP nº 5004371-88.2022.8.08.0021; 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Sergio Ricardo de Souza, julgado em 15/12/2023)

Portanto, escorreita a r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 19/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões